Tribunal: TJDFT
Processo: 0008176-95.2011.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente. Intimação pessoal. Lei no 14.010/2020. Lei no 14.195/2021. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há necessidade de intimação pessoal do exequente; (ii) estabelecer se a Lei no 14.195/2021 pode ser aplicada retroativamente; (iii) verificar se a suspensão estabelecida pela Lei no 14.010/2020 foi obedecida; e (iv) definir se houve inércia do exequente que justifique a prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente a prazos prescricionais já iniciados, devendo-se observar o regime anterior vigente no início da contagem do prazo prescricional.
4. Se a Lei no 14.010/2020 foi devidamente considerada na sentença, com cálculos corretos do prazo prescricional, levando em consideração a suspensão causada pela pandemia do coronavírus (covid-19), não há o que se modificar quanto ao tema.
5. A descaracterização da inércia para impedir a prescrição intercorrente exige a realização de diligências necessárias, úteis e adequadas, que realmente demonstrem que o exequente está buscando cumprir o ônus que lhe é atribuído no processo executivo.
6. Simples peticionamento em juízo, solicitando a pesquisa de bens do devedor e/ou a realização de penhora sobre ativos financeiros, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.
7. A intimação pessoal, com intuito de que a parte exequente dê andamento ao feito, não é necessária para reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o e 4o; Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0740491-04.2021.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024; TJDFT, APC 0025723-90.2016.8.07.0001, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024.